Tribunal: TJPA
Processo: 0801972-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801972-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, NÃO CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA (FATOS ANTIGOS E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS), PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTECIPADA E EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE PEDIDO DE LIBERDADE

– NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NULIDADE, VEZ QUE PODE SER VEICULADA NO PROCESSO A QUO – WRIT COMO SUCEDANEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – INADMISSÃO PELO STJ – SÚMULA 438 DO STJ – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRISÃO CONTEMPORÂNEA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE – RAZOABILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA VIRAL ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas

2
. Alegação
de
nulidade da citação por edital, não cabimento da prisão preventiva (fatos antigos e ausência dos requisitos), predicados pessoais favoráveis, incidência de prescrição retroativa antecipada e excesso de prazo no julgamento de pedido de liberdade
.

3.
Não conhecimento das alegações referentes à nulidade da citação por edital, dado ser matéria que pode ser veiculado pelas vias padrões, no curso do procedimento a quo, fazendo a impetrante do presente e valioso remédio heroico via de sucedâneo recursal, o que não se revela admitido pela jurisprudência pátria e remansosa.

Assim, em não se constatando qualquer flagrante ilegalidade, não se conhece da tese de nulidade da citação por edital.

4
. Não se conhece, ainda, da arguição de prescrição retroativa antecipada, ou virtual, ou em perspectiva, dada sua inadmissão pelo STJ, nos
termos da Súmula nº 438.

Conhece-se, portanto, do presente
writ
apenas no tocante à alegação de ilegalidade da prisão do paciente.

5
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Em que pese o suposto crime tenha sido cometido em 2006 e a prisão decretada em 2014 (ato em que também fora suspenso o processo e o prazo prescricional), não se verifica qualquer falta de atualidade, posto que o paciente, em todo esse tempo, permaneceu em local incerto e não sabido, demonstrando sua clara e nítida intenção de não contribuir com a marcha instrutória, muito menos de arcar com eventual responsabilização penal.

Assim, não se verifica que a constrição cautelar do paciente esteja lastreada em fatos antigos ou em ausência dos requisitos necessários, muito ao contrário, eivada de atualidade e necessidade, amparada no requisito do art. 312 do CPP da aplicação da lei pena, dado seu histórico de foragido, não sendo qualquer outra medida capaz de suprir a mais extrema
.

6.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

7
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a aplicação da lei penal, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

8
. Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva, apresentado em 06/02/2020, devemos ter ciente que os prazos processuais não se contam de modo aritmético, devendo haver um recorte sob a ótica da razoabilidade, levando-se em conta, sobretudo, a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando, o que demanda maior esforço e serviço de nossos magistrados paraenses, pelo que rechaço a presente alegação

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Marcos Oliveira da Silva.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0801972-10.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Marcos Oliveira da Silva

apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Aduz a impetrante que
se trata do processo nº 0036605-53.2006.8.14.0133.

Relata que
o Ministério Público do Estado do Pará apresentou denúncia em face do paciente por

ter, supostamente, incorrido na prática delitiva do art. 12º da Lei nº 6.368/76 (antiga Lei de

Drogas), no dia 06 de abril de 2006.

Conforme consta na denúncia, policiais militares foram avisados por populares de que

uma pessoa estaria comercializando drogas na rua Raimundo Nunes da Costa, no bairro São

José, em Marituba/PA.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram diversos indivíduos, dentre eles, o

acusado, que foi encontrado com 10 (dez) petecas de substância entorpecente, pesando um total

de
13,95g
(treze gramas e novecentos e cinquenta miligramas). Em razão disso, o paciente foi

encaminhado para a delegacia para o cumprimento dos procedimentos de praxe.

Segue relatando que
em 14 de junho de 2006, o paciente foi interrogado, perante autoridade judicial. Após o

interrogatório foi apresentado Defesa Preliminar pela Defensoria Pública, requerendo a liberdade

provisória do paciente, à época menor de 21 anos de idade e réu primário.

Em decisão interlocutória, 03 de abril de 2007, o juízo
a quo
, decidiu:
“Com efeito,

nenhum esforço merece ser realizado para se detectar excesso de prazo na custódia e o

consequente constrangimento ilegal, na forma do que dispõe o princípio da razoável duração do

processo, ex vi do art. 5º, LXXVII da Carta Federal de 1988,
razão pela qual relaxo a prisão
.”

Afirma que
após isso, iniciaram-se as intimações das partes para que comparecessem na

audiência designada para o dia 10 de setembro de 2007. No entanto, diante da ausência do réu,

bem como a ausência de qualquer informação acerca do seu endereço, o juízo suspendeu o

processo, aplicando-lhe os efeitos da revelia, prevista no art. 367 do Código de Processo Penal,

bem como realizando a citação por edital. Dessa forma, decretou a prisão preventiva do paciente,

em decisão interlocutória, prolatada em 24 de junho de 2014.

Em 02 de janeiro de 2020 foi realizada a prisão preventiva do denunciado. Por conta

disso, a Defensoria Pública requereu Revogação\Relaxamento da Prisão Preventiva, protocolada

em 12.02.2020. Entretanto, até o presente momento, o pedido não foi julgado.

Alega, em resumo, nulidade da citação por edital, não cabimento da prisão preventiva (fatos antigos e ausência dos requisitos), predicados pessoais favoráveis, incidência de prescrição retroativa antecipada e excesso de prazo no julgamento do pedido de liberdade.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para que expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida em 09/03/2020 (Id. nº
2830703
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 11/03/2020, prestou as necessárias informações, consoante Id nº
2847274
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 16/03/2020 (Id. nº 2877835) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor dos pacientes,

alegando, para tanto,
em suma, nulidade da citação por edital, não cabimento da prisão preventiva (fatos antigos e ausência dos requisitos), predicados pessoais favoráveis, incidência de prescrição retroativa antecipada e excesso de prazo no julgamento de pedido de liberdade.

Inicialmente, algumas ponderações devem ser feitas, acerca do conhecimento parcial dar ordem.

Primeiro, a de não se conhecer as alegações referentes à nulidade da citação por edital, dado ser matéria que pode ser veiculado pelas vias padrões, no curso do procedimento a quo, fazendo a impetrante do presente e valioso remédio heroico via de sucedâneo recursal, o que não se revela admitido pela jurisprudência pátria e remansosa.

Assim, em não se constatando qualquer flagrante ilegalidade, não se conhece da tese de nulidade da citação por edital.

Não se conhece, ainda, da arguição de prescrição retroativa antecipada, ou virtual, ou em perspectiva, dada sua inadmissão pelo STJ, nos
termos da Súmula nº 438, conforme se verifica: “
É inadmissível a
extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Conhece-se, portanto, do presente
writ
apenas no tocante à alegação de ilegalidade da prisão do paciente.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
825805
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da aplicação da lei penal.

Em que pese o suposto crime tenha sido cometido em 2006 e a prisão decretada em 2014 (ato em que também fora suspenso o processo e o prazo prescricional), não se verifica qualquer falta de atualidade, posto que o paciente, em todo esse tempo, permaneceu em local incerto e não sabido, demonstrando sua clara e nítida intenção de não contribuir com a marcha instrutória, muito menos de arcar com eventual responsabilização penal.

Assim, não se verifica que a constrição cautelar do paciente esteja lastreada em fatos antigos ou em ausência dos requisitos necessários, muito ao contrário, eivada de atualidade e necessidade, amparada no requisito do art. 312 do CPP da aplicação da lei pena, dado seu histórico de foragido, não sendo qualquer outra medida capaz de suprir a mais extrema.

Nesse exato sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME OCORRIDO EM 2017. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSECURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Ainda que não haja contemporaneidade em relação ao crime, a decretação da prisão preventiva se faz necessária para se assegurar a aplicação da lei penal quando o Réu é foragido.

(TJ-ES - HC: 00228196820198080000, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/09/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a aplicação da lei penal, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva, apresentado em 06/02/2020, devemos ter ciente que os prazos processuais não se contam de modo aritmético, devendo haver um recorte sob a ótica da razoabilidade, levando-se em conta, sobretudo, a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando, o que demanda maior esforço e serviço de nossos magistrados paraenses, pelo que rechaço a presente alegação

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 02 de
JUNHO
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020